Tribunal: TJES
Processo: 5004819-61.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004819-61.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DIONISIO DE OLIVEIRA
AGRAVADO: SANTA ZITA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004819-61.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: DIONÍSIO DE OLIVEIRA

AGRAVADA: SANTA ZITA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DIONÍSIO DE OLIVEIRA visando a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que, em ação de indenização por danos materiais e morais, indeferiu a tutela de urgência consistente no custeio de tratamento médico e cirúrgico de que necessita em decorrência de acidente automobilístico.

Sustenta que (1) foi atingido por um ônibus de propriedade da agravada, enquanto pilotava sua motocicleta, no dia 07/08/2019; (2) foi encaminhado para hospital público, onde foram realizados os primeiros procedimentos, já que não possui condições financeiras de arcar com tratamento médico particular; (3) conforme laudo médico, está com lesão gravíssima que compromete completamente os movimentos do membro superior esquerdo, agravando-se com o passar dos dias, necessitando de tratamento cirúrgico; (4) a responsabilidade da agravada é objetiva; (5) a irreversibilidade da tutela de urgência não impede a sua concessão, ainda mais na hipótese em que a saúde do recorrente está comprometida, e o passar do tempo diminuem suas chances de recuperação. Requer o provimento do recurso.

No id 1616579 foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Em contrarrazões (id 1765693), aduz a agravada que (1) não houve o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência; (2) o eventual custeio de despesas médicas possui caráter de irreversibilidade; e, (3) não há
periculum in mora
. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desembargador Substituto Helimar Pinto

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o(a) Eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004819-61.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: DIONÍSIO DE OLIVEIRA

AGRAVADA: SANTA ZITA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

VOTO

Senhor Presidente
. A responsabilidade do Estado, por ato comissivo ou omissivo, assim como as concessionárias de serviço público, é objetiva nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988. Este é o entendimento assente da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral.

2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.

3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal).

4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional.

6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis.

7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.

8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.

9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal.

10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.”

(RE 841526, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)

“
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade civil do Estado. Juiz de Paz. Remuneração. Ausência de regulamentação. Danos materiais. Elementos da responsabilidade civil estatal não demonstrados na origem. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.

1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público.

[...]

4. Agravo regimental não provido.”

(ARE 897890 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 22/09/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-208 DIVULG 16-10-2015 PUBLIC 19-10-2015
)

De acordo com o boletim de acidente de trânsito nº 19042198801, confeccionado pela Polícia Rodoviária Federal (id 1604815 e 1604816), o acidente ocorreu da seguinte forma:

“
No dia 07/08/2019, por volta das 07h no km 1,3 da BR-262, em CARIACICA – ES, ocorreu um acidente, do tipo colisão transversal, do qual resultou 01 (uma) vítima de lesões graves. Os veículos envolvidos foram: M. BENZ/MPOLO TORINO U (V1) e HONDA/CBX 250 TWISTER (V2). Com base na análise dos vestígios identificados e ainda, de acordo com as declarações dos envolvidos, constatou-se que M.BENZ/MPOLO TORINO U (V1) cruzava a rodovia e ficou retido por entre um congestionamento de veículos que provocou o retardamento da manobra. Ao chegar no canteiro central, o condutor de V1 declarou que acreditou que os veículos que estavam parados no sinal da via transversal haviam dado a preferência e seguiu em frente. No entanto, o condutor da HONDA/CBX 250 TWISTER (V2), seguia na faixa extrema-esquerda do sentido crescente da rodovia e já havia iniciado marcha à frente e colidiu na dianteira de M.BENZ/MPOLO TORINO U (V1). A dinâmica do acidente encontra-se representada no croqui. Conforme constatações em levantamento de local de acidente, concluiu-se que o fator principal do acidente foi a manobra indevida de M.BENZ/MPOLO TORINO U (V1) que invadiu a preferencial sem a devida cautela.”

Destarte, ao menos em fase de cognição sumária, verificou-se que o condutor do veículo de propriedade da agravada foi o responsável pelo acidente de trânsito de que foi vítima o agravante.

De acordo com os laudos médicos juntados aos autos, o agravante passou por procedimento cirúrgico e exames custeados pelo Sistema Único de Saúde (id’s 1604818, 1604819, 1604822, 1604823, 1604824, 1604825, 1604826, 1604827 e 1604828), à época dos fatos.

De acordo com o laudo de exame eletroneuromiográfico (id 1604828) realizado em 26/09/2019, concluiu-se:

“
1. Lesão axonal do plexo braquial esquerdo (com comprometimento de toda sua extensão – troncos superior, médio e inferior), de GRAVÍSSIMA intensidade, com abundantes sinais de atividade (abundantes sinais de degeneração walleriana aguda);

2. Observou-se discretos sinais eletrofisiológicos de reinervação nos músculos pronador redondo E (01 unidade motora nascente), extensor comum dos dedos E (01 unidade motora nascente), I interósseo dorsal E e abdutor breve do polegar E (3 unidades motoras nascentes);

3. Observou-se desproporção entre acometimento motor (muito mais grave) e sensitivo em MSE. Este fato, favorece a possibilidade de Lesão pré-ganglionar (Lesão em raízes motoras cervicais) à esquerda, ocorrendo concomitantemente à lesão plexual. A critério clínico, sugere-se complementar propedêutica com RNM da coluna cervical”.

Em 03/10/2019, o Dr. Hélvio R. Martins, médico ortopedista, atestou que o agravante necessita de tratamento cirúrgico em decorrência das sequelas do acidente (id 1604828).

Conquanto afirme o recorrente que necessita, urgentemente, de tratamento cirúrgico, sob risco de perigo de dano, o laudo médico que atesta a necessidade de cirurgia foi confeccionado no ano de 2019, quase dois anos antes do ajuizamento da ação indenizatória.

Com efeito, mostra-se imprescindível a existência de laudo médico a partir do qual restasse caracterizada a urgência da medida e a comprovação dos prejuízos que, com o passar do tempo, poderiam provocar ao paciente.

O procedimento cirúrgico foi indicado ao agravante há mais de dois anos, devendo ser considerados, ainda, os diversos tratamentos que realizou junto ao Sistema Único de Saúde (id’s 1604818, 1604819, 1604822, 1604823, 1604824, 1604825, 1604826, 1604827 e 1604828), em data contemporânea ao laudo confeccionado em 03/10/2019.

Assim, muito embora a responsabilidade da agravada seja objetiva, tenho que é necessária a demonstração da urgência para o deferimento da medida, através de laudo atualizado que comprove a necessidade do recorrente.

Nada obsta, no entanto, que no decorrer do processo, o agravante demonstre, através de laudo médico atual, a urgência do referido tratamento.

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador
Substituto Helimar Pinto

Relator

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004819-61.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: DIONÍSIO DE OLIVEIRA

AGRAVADA: SANTA ZITA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

EMENTA:
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO.
CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. AUSÊNCIA DE LAUDO ATUALIZADO ATESTANDO A URGÊNCIA E NECESSIDADE DO TRATAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade do Estado, por ato comissivo ou omissivo, assim como das concessionárias de serviço público, é objetiva nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988.

2. Hipótese em que, ao menos em fase de cognição sumária, verificou-se que o condutor do veículo de propriedade da agravada foi o responsável pelo acidente de trânsito de que foi vítima o agravante.

3. Conquanto afirme o recorrente que necessita, urgentemente, de tratamento cirúrgico, sob risco de perigo de dano, o laudo médico que atesta a necessidade de cirurgia foi confeccionado no ano de 2019, quase dois anos antes do ajuizamento da ação indenizatória.

4. Mostra-se imprescindível a existência de laudo médico atualizado, a partir do qual restasse caracterizada a urgência da medida e a comprovação dos prejuízos que, com o passar do tempo, poderiam provocar ao paciente.

5. O procedimento cirúrgico foi indicado ao agravante há mais de dois anos, devendo ser considerados, ainda, os diversos tratamentos que realizou junto ao Sistema Único de Saúde, em data contemporânea ao laudo confeccionado em 03/10/2019.

6. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE
,

NEGA
R PROV
I
MENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, 30 de novembro de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.